Tribunal: TJMT
Processo: 1008021-90.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008021-90.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO LEMKE - CPF: 737.403.571-34 (RECORRENTE), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – VALOR REMASCENTE DEVIDO - LIMINAR CONCEDIDA APENAS COM BASE NO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO APRESENTADO NA INICIAL - SCR APRESENTADO POSTERIORMETE A CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO ENGLOBA OS EFEITOS DA MEDIDA CONCEDIDA –
ASTREINTES
REDUZIDA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
ARTIGO 537, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
–
IMPUGNAÇÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Liminar descumprida pelo período máximo de 2 dias.

2.

SCR apresentado posteriormente não engloba a liminar concedida anteriormente apenas com base em extrato de negativação apresentado juntamente com a petição inicial.

3.

Desproporção do valor ou enriquecimento ilícito justificam a revisão de
astreintes
a qualquer tempo, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil.

4.

Sentença de impugnação mantida por seus próprios fundamentos
diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
, na medida em que não houve interposição de recurso pela parte reclamada.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença de impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada pleiteia o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023